Tribunal: TJDFT
Processo: 0729597-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal proposta em favor de ADSON SADAK DA SILVA SÁ, que, nos autos da ação penal tombada sob o número 2010.07.1.002346-7, foi definitivamente condenado às penas de 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 492 (quatrocentos e noventa e dois) dias-multa calculados à mínima razão legal, devido à prática dos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menor, ambos por duas vezes. Em síntese, a d. defesa pretende a procedência de seu pedido revisional para que o requerente seja absolvido das imputações movidas em seu desfavor e que geraram sua condenação nos autos de origem. Subsidiariamente, postula o redimensionamento das penas que lhe foram aplicadas. Admito, a princípio, o pleito revisional. Em atendimento ao art. 246, caput, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator